Tribunal: TJDFT
Processo: 0701819-41.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ENCERRAMENTO DE CONTA. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE APONTAMENTO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Embora a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes caracterize dano moral in re ipsa, havendo inscrição preexistente, não cabe compensação por dano extrapatrimonial, por aplicação da Súmula 385 do STJ: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”
2. O ônus da prova de eventual irregularidade de inscrição anterior é da parte autora (art. 373, I, do CPC). Ademais, ausente a verossimilhança das alegações e não se tratando de hipótese em que a produção probatória seja demasiadamente dificultosa à parte hipossuficiente, incabível a inversão do ônus probatório.
3. Apelação conhecida e não provida.